Tribunal: TJDFT
Processo: 0733916-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733916-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA JOSÉ NETA RECORRIDA: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PROFISSIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL E INDETERMINADA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a autora, ora apelante, pretende obter a reforma da sentença para que seja condenada, a seguradora, ao pagamento proporcional da indenização securitária em virtude da incapacidade laborativa parcial oriunda de alegado acidente de trabalho. 2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica negocial em exame, pois a apelante e o apelado enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 3. A cobertura securitária contratada abarca apenas os casos originários de situações de invalidez total ou parcial permanente em virtude de acidente ou invalidez total permanente em virtude de doença. 4. O laudo pericial concluiu que as doenças ortopédicas que acometem a apelante são doenças relacionadas ao trabalho e não oriundas de acidente de trabalho. Afirmou também que incapacidade laborativa da recorrente é parcial e indefinida. 5. A presença de cláusula contratual expressa exclui da cobertura do seguro as doenças profissionais como as que acometem a apelante. 6. Diante da inexistência de previsão de cobertura do seguro para casos de invalidez parcial permanente decorrente de doença profissional, a apelada não está obrigada a pagar a indenização securitária de modo proporcional à recorrente. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, e 19 da Lei 8.213/1991, porque; a) os contratos securitários estão submetidos à lei consumerista; b) existindo no contrato de seguro cobertura para invalidez permanente parcial por acidente, e estando demonstrada por perícia judicial que a incapacidade da segurada é decorrente do exercício de suas atividades laborativas, a seguradora deve ser obrigada a pagar a indenização securitária no valor previsto em apólice. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – Registre-se, de início, que falece interesse em recorrer quanto à tese recursal de aplicabilidade do CDC ao presente caso. Conforme se colhe do item 2 do acórdão recorrido, a turma julgadora decidiu que são aplicáveis “as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica negocial em exame, pois a apelante e o apelado enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC”. Assim, é inegável que falece interesse recursal à recorrente quanto ao aludido pedido, que foi acolhido pelo acórdão combatido. Há, todavia, interesse em recorrer em relação à sustentada contrariedade ao artigo 19 da Lei 8.213/1991, que será a seguir apreciada, considerando que o apelo é tempestivo e as partes são legítimas. Isso porque o colegiado, como não foi provocado nesse sentido em sede de apelação, não fez nenhuma consideração acerca o aludido preceito. Assim, é viável reconhecer que referido dispositivo legal não foi objeto de prequestionamento, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Determino que as futuras publicações dirigidas a PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015